Tribunal: STF
Processo: Pet 12016
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Agravo regimental na petição. Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso Extraordinário. Requisitos simultâneos: (i) Realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário; (ii) Possibilidade de êxito do recurso extraordinário e; (iii) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrência. Agravo Regimental não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de concessão de tutela antecipada em recurso extraordinário para determinar a realização de cirurgia sem observar a ordem de marcação do Sistema Único de Saúde.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada ao recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário



    4. Falta de plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, cuja análise demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo Regimental não provido



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 1.029 do CPC.



Jurisprudência relevante citada: Pet 8.607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello e Súmula 279/STF.